Tribunal: TJMT
Processo: 1016089-69.2023.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016089-69.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ FELIPE DA SILVA SOARES - CPF: 093.618.681-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PRELIMINARES
– ALEGAÇÃO – NULIDADE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO ILEGAL DE DOMICILIO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE MONITORAMENTO POLICIAL PRÉVIO – TENTATIVA DE FUGA AO AVISTAR A VIATURA – BUSCA PESSOAL REALIZADA EM VIA PÚBLICA – APREENSÃO DE ENTORPECENTE E DINHEIRO NA POSSE DO APELANTE – BUSCA DOMICILIAR PRECEDIDA DE APREENSÃO DE DROGA E DINHEIRO TROCADO EM VIA PÚBLICA DURANTE A REVISTA PESSOAL DO APELANTE

–

EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS

–

SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO

–

REJEIÇÃO DE PRELIMINAR –

MÉRITO –

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –

INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO CARACTERIZADO

– DEDICAÇÃO Á ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA

– VARIEDADE DE DROGAS ( COCAÍNA E MACONHA) – APREENSÃO DE PETRECHOS E VALORES EM DINHEIRO – DEPOIMENTOS SEGUROS

DOS POLICIAIS DA INTELIGÊNCIA ACERCA DA VENDA REITERADA DE DROGAS POR PARTE DO APELANTE – RECURSO DESPROVIDO.

A condenação deve ser mantida, quando os elementos de convicção amealhados nos autos, notadamente os depoimentos prestados por policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em ambas as fases do processo, além da informação de usuária, durante a abordagem policial, que teria adquirido a droga do recorrente, aliados às circunstâncias da prisão em flagrante (apreensão de cocaína e maconha ) sacolas plásticas, linha, tesoura e valores em moeda corrente, sendo a residência do apelante apontada como ponto de vendas de drogas, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão de negativa de autoria ofertada pela defesa.

“ [...]Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso[...]”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luiz Felipe da Silva Soares
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 1016089-69.2023.8.11.0042, na qual foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo

33,
caput
, da Lei n.º 11.,343/06 do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
0
5 (cinco) anos de reclusão
, em regime

semiaberto
e ao
pagamento de

500 (quinhentos) dias-multa
(sentença – Id. 216020789).

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, requer, em sede preliminar, que seja declarada a ilegalidade da apreensão de droga como meio de prova, proveniente da busca pessoal realizada por ocasião da prisão em flagrante, por violação ao disposto no art. 240, § 2º, art. 244 e 157, todos do Código de Processo Penal.

No mérito, o recorrente requer a absolvição do crime de tráfico de
drogas, sustentando a ausência de prova para a sua condenação, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal. Alternativamente, caso o pedido anterior não seja atendido, o apelante pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena disposta no art. 33, §4°, da Lei de Drogas. ( Id.216020800
).

Em contrarrazões, o
Parquet
refuta a tese defensiva, manifestando-se pelo total improvimento do recurso interposto, conservado que deverá ser, pois, em todos os seus termos, o édito condenatório proveniente do juízo singular (Id. 216020802).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães,

manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 217426175).

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO.
Preliminar de nulidade do processo por suposta violação ilegal de domicílio - Inocorrência - Existência de monitoramento policial prévio - Tentativa de fuga ao avistar a viatura - Busca pessoal realizada em via pública - Apreensão de entorpecente e dinheiro na posse do apelante - Busca domiciliar precedida de apreensão de droga e dinheiro trocado, em via pública, durante a revista pessoal do apelante - Existência de justa causa e fundadas razões da ocorrência de tráfico de drogas - Situação de flagrante delito - Crime permanente - Precedente STF e TJMT - Rejeição da preliminar. Mérito - Pedido de absolvição - Inviabilidade - Materialidade e autoria delitivas comprovadas - Traficância evidenciada - Depoimentos harmônicos dos policiais responsáveis pela prisão - Apreensão de droga, dinheiro e apetrechos para o tráfico - Tráfico privilegiado - Não caracterizado - Dedicação à atividade criminosa evidenciada - Variedade e quantidade da droga- - Apreensão de petrechos e valores em dinheiro - Informações seguras dos policiais do setor de inteligência acerca da venda reiterada de drogas por parte do apelante - Julgados TJMT - Parecer recomenda o conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar.

1. Da ilegalidade da apreensão de droga como meio de prova – nulidade da busca pessoal realizada por ocasião da prisão em flagrante – da violação ao direito de intimidade, privacidade, honra e liberdade do denunciado.

Nas razões recursais, a defesa busca a nulidade da busca pessoal realizada por ocasião da prisão em flagrante da violação ao direito de intimidade, privacidade, honra e liberdade do denunciado.

Sustenta-se a ilicitude das provas obtidas mediante buscas na residência dos recorrentes por violação de domicílio, o qual tem proteção constitucional consubstanciada no artigo 5º, inciso XI, da Carta Magna.

O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

Transcrevo a sentença na parte que a alude:

“[...] por sua vez, a defesa do acusado, requereu, preliminarmente, a
“(...) nulidade absoluta dos autos e a imprestabilidade para fins probatórios de todos os elementos colhidos nos autos a partir da delação apócrifa (...)”
, diante a ilegalidade da busca pessoal. Além do mais, ainda pugnou que
“(...) seja declarada a nulidade absoluta dos autos em decorrência da inobservância de garantias fundamentais e processuais penais do Defendente, fazendo nos termos do artigo 157, artigo 240, § 1.º e artigo 245 do Código de Processo Penal (...)”
. Já no mérito, solicitou a absolvição do réu com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, embasado no princípio do
in dubio pro reo
. Todavia, em caso de condenação, requereu que a pena-base e os dias-multa sejam fixados em seus mínimos legais, bem como que seja reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e estabelecido o regime diverso do fechado para o início do cumprimento da pena (ID 141882836).

Eis a síntese necessária.

Fundamento e
DECIDO.

1.

DA PRELIMINAR

Antes de adentrar ao mérito da causa, verifica-se que a defesa do acusado arguiu em seus memoriais finais, a nulidade
absoluta dos autos
, por entender que
“(...) não havia qualquer razão para realizar a abordagem, muito menos a
busca pessoal
(...)”
. Porém, entendo que razão não lhe assiste. Explico:

Da análise dos autos, verifico que não há de se falar em prova ilícita, em razão da busca pessoal realizada no acusado, pois, verifica-se que de acordo com o boletim de ocorrência (ID 129690214):

“(...) A AGENCIA DE INTELIGENCIA DO 9º BPM APÓS
RECEBER VARIAS DENUNCIAS DE TRAFICO DE DROGAS NO DISTRITO DA GUIA
, DESLOCOU ATÉ O LOCAL E INICIOU OS
SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO DO LOCAL
. APÓS CONSTATAR
MOVIMENTAÇÕES SUSPEITAS DE TRAFICO DE DROGAS EM FRENTE A RESIDENCIA DO SUSPEITO LUIZ FELIPE
, A EQUIPE GAP DO 9º BPM (VTR:8E51) FOI ACIONADA PARA DESLOCAR ATÉ O LOCAL E REALIZAR A ABORDAGEM. A EQUIPE GAP DURANTE O DESLOCAMENTO, JÁ NA RUA QUE DÁ ACESSO A CASA DO SUSPEITO, RECEBEU INFORMAÇÕES DA AGENCIA DE INTELIGENCIA QUE
REPASSOU AS CARACTERISTICAS DO SUSPEITO
, SENDO ELE
VISUALIZADO PELA EQUIPE EM FRENTE A RESIDENCIA
. NESSE MOMENTO AO DAR LHE VOZ DE ABORDAGEM, O SUSPEITO TENTOU EVADIR-SE DO LOCAL, SENDO CONTIDO PELA EQUIPE GAP.
FOI REALIZADO REVISTA PESSOAL
NELE PELO CB PM ORTIZ, SENDO
ENCONTRADO COM O SUSPEITO UMA PEDRA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, BEM COMO A QUANTIA DE R$144,00(REAIS)
. DURANTE A ENTREVISTA COM O SUSPEITO, ELE AFIRMOU QUE RESIDIA NO LOCAL (UMA CASA SEM MUROS, COM CERCA DE ARAME FARPADO), BEM COMO FOI
VISUALIZADO ENCOSTADO NA PAREDE DA CASA, UMA SACOLA PLASTICA
. A EQUIPE DESLOCOU ATÉ A SACOLA,
DENTRO DELA FORAM ENCONTRADOS UMA BOLSA MARROM CONTENDO MAIS SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE ( DUAS PEDRAS DE SUBSTÂNCIA ANALOGA A PASTA BASE, TRES PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAINA, BEM COMO UMA FACA COM RESQUICIOS DE ENTORPECENTES, UMA TESOURA, UM ROLO DE PLASTICO FILME TRANSPARENTE E UMA BALANÇA DE PRECISÃO)
(...)”.

Diante disso, vislumbro que os agentes somente procederam à busca pessoal no acusado após a constatação de movimentação suspeita de tráfico de drogas em frente à residência do denunciado. E digo mais, o endereço também foi alvo de diversas denúncias de mercancia de substancia ilícita, por isso do monitoramento do local.

Assim, faz-se mister aclarar que a legislação pátria permite a realização de busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime.

Nesse prisma, o Código de Processo Penal estabelece em seus artigos 240, §2° e 244, o seguinte:

“§2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”.

(...)

“Artigo 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

Com efeito, verifico que não há que se falar em ilegalidade na localização do entorpecente por meio de busca pessoal, tendo restado devidamente demonstrado que a atuação dos policiais militares, se encontrou amparada por meio de texto legal e posicionamento majoritário dos tribunais pátrios.

Assim sendo,
REJEITO
a nulidade apontada pela defesa, por ser legal/legítima a busca pessoal realizada pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu.

2.

DO MÉRITO:

Pretende-se, nestes autos, atribuir ao acusado
LUIZ FELIPE DA SILVA SOARES
, a prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Em análise aos procedimentos realizados durante a persecução criminal, nada há que se possa ter comprometido o bom andamento processual, ou mesmo, que porventura tenha gerado alguma nulidade passível de observância
ex officio
.

A
materialidade
do
crime de tráfico de drogas
encontra-se devidamente comprovada pelo auto de apreensão (ID 129690200), boletim de ocorrência n° 2023.263273 (ID 129690214) e pelo laudo pericial n.º 311.3.10.9067.2023.137201-A01 (ID 129690219) restando-se incontestável que as substâncias apreendidas se tratavam de
“COCAÍNA”
e
“MACONHA”
.

A
tentos aos vários pontos trazidos neste recurso entendem necessário destacar brilhante posicionamento doutrinário acerca das motivações aptas a autorizarem a busca pessoal,
pois “há que se pontuar, também, a necessidade de se conter atuações seletivas (escolhas arbitrárias de determinadas pessoas) do aparelho estatal, muitas vezes acobertadas por juízos discriminatórios e inconfessáveis. É dizer: deve a autoridade policial se encontrar apta a justificar a sua atuação, no âmbito de sua corporação, e ao nível do estrito cumprimento do dever legal” (FISCHER, Douglas; PACELLI, Eugênio. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. Disponível em: Grupo GEN, (12th edição). Grupo GEN, 2020, p. 611).

Como se sabe, a prática de crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, legitima a busca pessoal ou a entrada de policiais em residência particular, para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, motivo pelo qual a interpretação da garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial – ou posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.

Nesse desiderato, a jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem, de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental. Em linhas gerais, o atual entendimento das cortes superiores não mais tem tolerado a simples menção à natureza permanente do crime.

Com efeito, sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça avançou no sentido de exigir mais elementos que assegurem a preservação da intimidade e da vida privada das pessoas, sobretudo aquelas em situação de maior vulnerabilidade social. Desse modo, a mera constatação de situação de flagrância, após o ingresso forçado nas residências, não pode ser considerada suficiente para justificar a mitigação da garantia constitucional. Na mesma oportunidade, aquele órgão da Corte Superior destacou que o consentimento do morador, de fato, deve ser isento de qualquer espécie de coação ou constrangimento, cabendo o ônus de comprovar que o consentimento foi dado de maneira livre e voluntária aos integrantes das forças de segurança.

Assim, para compreender a dinâmica dos fatos, e, ao ponto, visando evitar tautologia, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida a prova oral, agregando-os às razões de decidir:

“(...) Conforme inquérito policial, dia 16 de setembro de 2023, por volta das 18h40min, em via pública, na Rua SD, no Distrito da Guia, nesta cidade, o denunciado Luiz Felipe da Silva Soares trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 03 (três) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 277,39 g (duzentos e setenta e sete gramas e trinta e nove centigramas), 03 (três) porções de maconha, com massa total de 35,77 g (trinta e cinco gramas e setenta e sete centigramas), e 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, com massa total de 13,79 g (treze gramas e setenta e ove centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 311.3.10.9067.2023.137201-A01).

Conforme apurado no caderno investigativo, após receberem diversas denúncias acerca do tráfico de drogas no Distrito da Guia, a Agência de Inteligência do 9º Batalhão de Polícia Militar iniciou investigações e monitoramento na localidade.

Durante a vigilância, os militares da ALI notaram movimentações suspeitas em frente a casa do denunciado Luiz, razão pela qual; solicitaram uma guarnição de apoio para realizar a abordagem. Consta que referida equipe visualizou o investigado em frente de sua residência, o qual possuía as mesmas características repassadas pelos policiais da equipe de inteligência.

Extrai-se que ao receber ordem de abordagem, Luiz tentou empreender fuga, contudo foi contida pela equipe policial. Na sequência, durante a revista pessoal, os policiais encontraram na posse do investigado 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína e a importância de R$144,00 (cento e quarenta e quatro reais).

Em entrevista preliminar com os agentes, o denunciado confirmou que residia no local, que se tratava de uma residência sem muros e com cerca de arame farpado; consta que os agentes observaram que havia uma sacola plástica encostada na parede da casa.

Diante da localização de entorpecente na posse de Luiz, os militares averiguaram a sacola, na qual continha uma bolsa marrom com 02 (duas) pedra de pasta base de cocaína, 03 (três) porções de maconha, 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, uma balança de precisão com resquícios de entorpecentes, além de uma tesoura, um rolo de plástico filme e uma faca.

Registra-se que havia o denunciado estava próximo de um indivíduo, o qual, fugiu sentido a uma região de mata quando percebeu a presença policial.

Perante autoridade policial o denunciado permaneceu em silêncio.

Extrai-se da folha de antecedentes criminais que Luiz responde uma ação penal por tráfico de drogas (autos nº 1002459-43.2023.8.11.0042 – 9ª Vara Criminal de Cuiabá).

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados na posse do denunciado e em sua residência. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da quantidade e variedade de porções apreendidas (maconha e cocaína), aliado a apreensão de balança de precisão, dinheiro e petrechos utilizados na preparação dos tóxicos para comercialização, evidenciado, portanto, o narcotráfico”.

Sendo assim, é fundamental questionar o motivo pelo qual deu-se a abordagem ao apelante e como ocorreu a entrada dos agentes em sua residência, de modo a comprovar-se a existência, ou não, de justa causa para o ingresso dos policiais no referido imóvel.

Por consequência impõe-se concluir que, na espécie, não há se falar em violação ao direito à privacidade e intimidade, de modo que
rejeito
a preliminar de nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal.

No tocante ao pleito defensivo preliminar de nulidade das provas por suposta invasão de domicílio, também não merece guarida.

Como cediço, tratando-se de crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, na modalidade
ter em depósito
, delito de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, a busca domiciliar que ocasionou a prisão em flagrante delito dos apelantes e culminou na sua condenação, não constitui prova ilícita, pois ficou evidenciada a figura do flagrante delito, o que, a teor do disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, autoriza o ingresso, ainda que sem mandado judicial, no domicílio alheio.

Nesse sentido, colaciono os oportunos arestos do Superior Tribunal de Justiça:

[...] TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA ORDEM JUDICIAL AUTORIZANDO O INGRESSO NAS RESIDÊNCIAS DOS ACUSADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1.
É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas.
Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. 2. No caso,
os pacientes foram acusados de praticar o crime de tráfico na modalidade manter em depósito substâncias entorpecentes, estando-se diante de ilícito de natureza permanente, o que legitima a medida adotada.
3. Habeas corpus não conhecido.
(HC 362.292/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016) (negritou-se)

[...]
Tratando-se de crime permanente, impõe-se reconhecer que, consoante entendimento desta Corte, é dispensável mandado de busca e apreensão, sendo permitido à autoridade policial ingressar no interior de domicílio em decorrência do estado de flagrância, não restando caracterizada a ilicitude das provas obtidas em tal diligência.
Precedente. 5. Habeas corpus não conhecido.
(HC 294.936/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016) (negritou-se)

[...]. É
dispensável o mandado judicial quando se trata de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico de drogas.
E eventual ilegalidade do flagrante ficou superada com a superveniência de novo título a embasar a custódia cautelar, qual seja, o decreto de prisão preventiva. Precedentes [...]
(RHC 52.678/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 05/02/2015) (negritou-se).

No mesmo sentido, trago julgados deste E. Tribunal de Justiça:

[...]. É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há elementos concretos que indiquem a prática do delito de tráfico de drogas na residência, notadamente porque o crime é permanente, permitindo o flagrante enquanto perdurar a permanência. [...]
(N.U 0002094-36.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

[...] O crime de tráfico ilícito de entorpecente, na modalidade ter em depósito, é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Neste caso, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório. [...]
(N.U 0000831-21.2018.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 20/09/2020).

A higidez da prisão em flagrante está amparada pelo Código de Processo Penal:

“Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. ”

Ademais, segundos os policias da inteligência

já vinham monitorando Luiz, através de seu serviço de monitoramento e denúncias que o apelante praticava a comercialização de tráfico de drogas.

De outro Norte, o apelante não confirma em nenhum momento que comercializava a venda de entorpecentes.

Desta feita, ante a farta jurisprudência sobre o tema, no sentido de que em crimes permanentes, como o tráfico de drogas na modalidade
“ter em depósito”
, é despiciendo o mandado judicial, rejeito a preliminar suscitada pela recorrente.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade.

No
mérito
, a defesa persegue a absolvição de
Luiz,
sob alegação de ausência de provas e ausência de dolo para embasar o decreto condenatório.

Alternativamente, requer seja reformada a sentença condenatória para reconhecer e aplicar a causa de diminuição da pena consistente no tráfico privilegiado, estipulado no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, ante o preenchimento dos requisitos necessários para aplicação de tal benesse.

Narra a denúncia: (Id. 216020730 –fls. 02/06).

“[...]. Conforme inquérito policial, dia 16 de setembro de 2023, por volta das 18h40min, em via pública, na Rua SD, no Distrito da Guia, nesta cidade, o denunciado Luiz Felipe da Silva Soares
trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 03 (três) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 277,39 g (duzentos e setenta e sete gramas e trinta e nove centigramas), 03 (três) porções de maconha, com massa total de 35,77 g (trinta e cinco gramas e setenta e sete centigramas), e 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, com massa total de 13,79 g (treze gramas e setenta e ove centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 311.3.10.9067.2023.137201-A01).
Conforme apurado no caderno investigativo, após receberem diversas denúncias acerca do tráfico de drogas no Distrito da Guia, a Agência de Inteligência do 9º Batalhão de Polícia Militar iniciou investigações e monitoramento na localidade.

Durante a vigilância, os militares da ALI notaram movimentações suspeitas em frente a casa do denunciado
Luiz,
razão pela qual; solicitaram uma guarnição de apoio para realizar a abordagem. Consta que referida equipe visualizou o investigado em frente de sua residência, o qual possuía as mesmas características repassadas pelos policiais da equipe de inteligência.

Extrai-se que ao receber ordem de abordagem, Luiz tentou empreender fuga, contudo foi contida pela equipe policial. Na sequência, durante a revista pessoal, os
policiais encontraram na posse do investigado 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína e a importância de R$144,00 (cento e quarenta e quatro reais).

Em entrevista preliminar com os agentes, o denunciado confirmou que residia no local, que se tratava de uma residência sem muros e com cerca de arame farpado; consta que os agentes observaram que havia uma sacola plástica encostada na parede da casa.

Diante da localização de entorpecente na posse de Luiz, os militares averiguaram a sacola, na qual continha uma bolsa marrom com 02 (duas) pedra de pasta base de cocaína, 03 (três) porções de maconha, 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, uma balança de precisão com resquícios de entorpecentes, além de uma tesoura, um rolo de plástico filme e uma faca.

Registra-se que havia o denunciado estava próximo de um indivíduo, o qual, fugiu sentido a uma região de mata quando percebeu a presença policial.

Perante autoridade policial o denunciado permaneceu em silêncio.

Extrai-se da folha de antecedentes criminais que Luiz responde uma ação penal por tráfico de drogas (autos nº 1002459-43.2023.8.11.0042 – 9ª Vara Criminal de Cuiabá)

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados na posse do denunciado e em sua residência.
Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da quantidade e variedade de porções
apreendidas (maconha e cocaína), aliado a apreensão de balança de precisão, dinheiro e petrechos utilizados na preparação dos tóxicos para comercialização, evidenciado, portanto, o narcotráfico.
[...]”.

A materialidade repousa no auto de prisão em flagrante nº. 316.3.2023.14685, (Id. 216020732 – fls. 04/06), boletim de ocorrência n.º 2022.340329, (Id. 216020732 – fl. 06), auto de apreensão n.º 2023.16.379669 (Id. 216020732- fls. 10/11), e laudo de constatação de drogas

n. 311.3.10.9067.2023.137201-A01, (Id. 216020732), onde consta:

“[...]. 2 MATERIAL RECEBIDO:

A)

01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra, acondicionada no interior de sacola plástica transparente, fechada por nó da própria sacola, que por sua vez encontrava-se no interior de envelope plástico de segurança, lacrado e identificado pelo nº 03149681.

B)

B) 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pó, envolta por fragmento plástico de cor verde, semitransparente, fechada por nó do próprio plástico, formando embalagem do tipo “trouxa”, que por sua vez encontrava-se no interior de sacola plástica transparente, fechada por nó da própria sacola. C) 02 (duas) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra, acondicionadas no interior de sacola plástica transparente, fechada por nó da própria sacola.

C)

02 (duas) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra, acondicionadas no interior de sacola plástica transparente, fechada por nó da própria sacola.

D)

D) 01 (uma) faca metálica de lâmina lisa e cabo de madeira.

E)

E) 01 (uma) tesoura metálica de lâmina lisa e cabo plástico de cor rosa.

F)

F) 01 (uma) balança portátil, digital, de cor cinza, funcional.

G)

G) 03 (três) porções de material vegetal seco de tonalidade castanho esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas individualmente por fragmentos plásticos transparentes, fechadas por dobraduras, formando embalagens do tipo “trouxa”.

H)

H) 01 (um) rolo de plástico filme transparente. Os materiais descritos entre os itens “B” e “H” encontravam-se no interior de envelope plástico de segurança, lacrado e identificado pelo nº 06067420. [...]”.

A autoria
é certa e recai sobre
Luiz
, pois, as provas produzidas nos autos, aliadas aos depoimentos das testemunhas prestados na fase extrajudicial e confirmados em juízo, comprovam que ele praticou a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

“[...]. A
materialidade
delitiva está devidamente satisfeita, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, relatório policial, depoimentos prestados na delegacia, laudo pericial de drogas
311.3.10.9067.2023.137201-A01, (Id. 216020732)

Quanto à autoria, por sua vez igualmente ficou comprovada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo.

A testemunha BRUNO KUHN FACHINI, quando inquirida em juízo, relatou que:

“(...)

Que eu participava da equipe de inteligência, eu fazia o monitoramento do local; Que a abordagem foi solicitada para a equipe de apoio do batalhão, uma equipe ostensiva; Que nós recebemos informações de colaboradores de que no local haveria um indivíduo que estaria fazendo o tráfico; Que ele escondia a droga próximo à residência e na residência, e realizava a entrega do entorpecente próximo à residência; Que chegaram a dizer o endereço e o indivíduo, mas não sabiam o nome, só deram características de vestuário e o local que a pessoa estaria, local que seria a movimentação dela ali; Que foi feita a vigilância e nisso, no monitoramento, foi constatado a típica movimentação, o indivíduo encontrando com outros indivíduos, trocando objetos com outros indivíduos, indo até a residência (...); Que eu digo a típica movimentação de tráfico; Que o indivíduo vai até a sua residência ou até específico local, pega algo, encontra-se com terceiro e faz uma troca; (...) Que essa troca de objetos que cabem em uma mão, por exemplo, ocorreu mais de uma vez; Que as denúncias foram feitas por mais de um colaborador; Que em outras oportunidades, não houve o êxito de encontrar ninguém no local realizando a venda, mas no dia do fato, foi possível localizá-lo e flagrar essa movimentação; Que esses diversos denunciantes se referiam sempre ao mesmo local; Que solicitamos o apoio de uma viatura extensiva para poder realizar a abordagem no momento oportuno; Que nós que especificamos o local e a característica do indivíduo; Que tínhamos a denúncia no sentido do tráfico, fizemos essa observação e vimos que a movimentação era típica de tráfico (...); Que era típica porque através da denúncia a gente observou que a denúncia batia, o indivíduo ia ao local, pegava algo e entregava algo; Que pela distância, a gente não pode afirmar que na vigilância o que ele estava entregando era entorpecente, mas posterior à abordagem, feita pela equipe ostensiva, foi constatado entorpecente com ele (...)”.

A testemunha

ODAIR JOSÉ SANTANA BACA
,
quando inquirida em juízo, relatou que:

“(...) Que o serviço de Inteligência fez o levantamento e passou para gente; Que fomos chamados pela Inteligência; Que a Inteligência dizia que recebeu várias denúncias de que ali havia uma pessoa suspeita de tráfico de drogas; Que chegando à rua, tivemos mais informações da Inteligência, passando as características do suspeito; Que pelas informações que a Inteligência passou, a gente o abordou em frente a casa dele; (...) Que na abordagem foi encontrado entorpecente com ele; Que o cabo Ortiz encontrou uma pedra de pasta-base com o indivíduo; Que foi encontrada uma quantia em dinheiro; Que essa abordagem foi em frente a casa; Que ele confirmou que morava ali mesmo; Que próximo a parede da casa havia uma sacola, uma bolsa de cor marrom, a onde foi encontrado mais entorpecente; (...) Que na sacola tinha uma balança de precisão, papel filme, tesoura, mais entorpecente; (...) Que na sacola tinha mais droga; Que a droga que estava na sacola era em quantidade maior do que a que estava com ele; Que na sacola tinham várias porções; Que no momento da nossa chegada, havia mais uma pessoa com ele, mas não deu para identificar quem era, porque correu para a mata; (...) Que na hora do flagrante ele ficou quieto, ele só falou que morava na casa, mas questão da venda de droga ele não quis falar; (...) Que a sacola estava próxima a parede da casa, a qual ele falou que era dele”.

A testemunha
WILLINGTON DE MEDEIROS ORTIZ
,
quando inquirida em juízo, relatou que:

“(...) Que recebemos informações da ALI de que o suspeito estaria fazendo o comércio de droga lá; Que a ALI passou informação para gente, como característica; Que chegamos próximo ao local, fizemos a abordagem dele e eu achei uma pedrinha de substância análoga à cocaína; Que ele tentou até evadir do local na hora, mas conseguimos conter ele; Que perguntamos se ele morava na residência na qual, em frente dela, ele foi abordado; Que próximo ao muro tinha uma sacola; Que ele falou que morava em uma casa que não tinha muro, só tinha um arame farpado na frente; Que ele confirmou que morava ali; Que a casa dele é um local que só tem um arame farpado na frente e um muro que dividia, ai percebemos que tinha uma sacolinha no muro e foi quando deslocamos até essa sacola e encontramos mais droga, tinha maconha, papel filme, uma balança, tesoura, tinha uma faca também com resquícios de droga; Que tinha mais droga nessa sacola, tinha maconha, tinha mais cocaína também, tinha uma faca, papel filme, todos os materiais que relacionamos no B.O.; Que a quantidade de droga que estava nessa sacola era bem maior do que a que estava com ele no bolso; Que na sacola tinha maconha e cocaína, e também tinham mais esses materiais que eu mencionei; Que o pessoal da Inteligência dizia que ele estava comercializado naquela região que ele morava, por isso que foi solicitado o apoio para fazermos a abordagem; (...) Que como lá é uma região de mata, a casa dele tem acesso ao muro, e a sacola estava bem na encosta, no terreno ao fundo da casa dele; (...) Que na hora do flagrante ele falou que a droga era dele, toda a droga era dele, ele fazia o comércio lá; Que uma porção estava no bolso dele; Que as drogas que estavam na sacola ele confirmou que era dele e confirmou que estava vendendo; Que eu não me recordo exatamente da pesagem da droga, mas dá para entender que poderia ser sim a pesagem que consta no laudo; Que foi bastante droga, pela frequência que a gente aborda as pessoas, não é muito normal a gente achar pessoas com essa quantidade de droga”.” (sic).

Ao ser interrogado em Juízo, apelante Luiz relatou
:

“[...].

Que primeiramente, eu não vendo droga; Que segundamente, falando que achou droga comigo, em nenhum momento foi pego algum tipo de droga comigo; Que terceiramente, o policial chegou me batendo na frente da minha mãe, falando que eu vendia droga, que três semanas antes ele tinha ido lá, me dado um tiro e eu tinha corrido para a região da mata; Que em nenhum momento, nenhum dia isso aconteceu; Que para mim, ele quer que eu fique aqui; Que eu estou trabalhando para sustentar a minha família; Que os policiais querem que eu fique aqui, porque em nenhum momento foi achado droga, foi achado nada; Que nem provas eles têm para falar que eu vendo droga, que eu sou traficante; (...) Que eu estou sendo, praticamente, ouvido por um crime que eu não fiz; (...) Que eles estão falando que foi pego droga comigo, mas comigo não foi pego nada, eu estava na casa da minha mãe; Que na rua de baixo têm traficantes, mas em nenhum momento eu estava lá; (...) Que eu não tentei empreender fuga; (...) Que nenhum policial
chegou em mim para eu tentar correr;
Que na hora que o policial chegou para me prender, eu fiquei parado, fiquei ‘de boa’, eu sei que não estou errado, ‘para quê que eu vou correr?’, correndo risco de tomar tiro atoa, correndo risco de morrer atoa, não preciso disso; Que não foi encontrado nada comigo; Que quando os policiais me colocaram na viatura, quase na metade chegando a Cuiabá, os policiais pararam a viatura, perto de uma região de mata, tirou a droga do lado do ‘negócio’ do carro, e essa droga que foi ‘jogada’, que estão falando que acharam comigo; Que comigo não foi pego nada; Que os policiais jogaram para mim; Que eu não conhecia esses policiais, primeira vez que eu os vejo; Que eu também quero saber o motivo de eles estarem me acusando; Que a denúncia dava as mesmas características da onde era a minha residência porque eles queriam pegar outra pessoa, e essa outra pessoa estava até presa, não era eu, era outra pessoa, eles só acharam a pessoa errada; Que foi nessa ai que os policiais estavam até usando droga; Que eles estavam usando droga na minha frente, falando que na hora que chegassem lá na delegacia se eu não falasse que a droga era minha, eles iriam fazer alguma coisa comigo, iriam sumir comigo; Que eles estavam usando pó, cocaína; Que eu não sei o nome dos policiais que estavam usando, mas não foi nenhum destes que apareceu na presente audiência; Que com certeza eu informei isso quando eu fui ouvido na audiência de custódia, eu falei para o juiz; Que eu nego que estivesse com droga ou que estivesse traficando, que não foi encontrado nada comigo, que foi os policiais que jogaram pra mim, mas eu não sei o porquê, pois eu nunca os vi antes (...); Que os policiais estavam atrás do meu tio Ezequiel, ele estava preso (...), pelo que minha tinha fala, por conta do crime de tráfico; (...) Que eu não falei nada no momento em que eu cheguei à delegacia, mas na audiência eu falei sim que a droga não era minha, que eu não dependo disso, que eu sou ajudante de pedreiro (...); Que para o delegado eu falei que a droga não era minha, que eu não dependo disso (...)”.

Pois bem. Em que pese a negativa do acusado em não realizar a traficância, do cotejo de seus depoimentos com os demais elementos probatórios contidos nos autos, verifico que seus relatos não condizem com a verdade dos fatos.

A conduta do acusado aclarou-se com o depoimento do policial que participou das investigações e, aqueles que efetuaram a prisão, o qual afirmaram, que foi localizado uma quantidade de entorpecentes com acusado durante a abordagem policial que realiza rondas na rua, após na frente da residência do acusado, foi localizado mais entorpecentes fracionados para comercialização, além de balança de precisão, papel filme, tesoura.

Ainda, a testemunha
BRUNO, policial

“ [...]

afirmou que realizavam diligencias naquela localizada e os vizinhos que havia um grande movimento de pessoas. [...]”.

Desse modo, verifico que os depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo encontram-se em harmonia com os elementos probatórios coligidos nos autos e são suficientes para ensejar o decreto condenatório, mormente porque demonstrada, não apenas de forma cabal (prova pericial – laudo pericial) que a substância apreendida causa dependência química, mas porque ficou evidenciado que os acusados
guardava/mantinha em depósito
substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar com a
finalidade de comercialização
.

“ [...]. Logo, deve se empregar elevada força probatória ao depoimento prestado pelos policiais, posto não haver nos autos qualquer indício ou suspeitas que induzam à conclusão de que eles tenham interesse em prejudicar o acusado. [...]”.

De outro Norte, não encontra guarida nos autos a alegação de insuficiência de provas para condenação.

Em verdade, todas essas circunstâncias evidenciam que o aludido dedicava-se à mercancia ilícita.

De mais a mais, é plenamente possível, e até mesmo comum, a figura do traficante-usuário, que utiliza a substância entorpecente para uso próprio e também a vende ou entrega para consumo de terceiros, caracterizando o delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

“ [...]. Portanto, as circunstâncias e elementos colhidos durante as investigações e instrução processual são aptos a demonstrar que a droga localizada com o acusado era realmente destinada à venda aos usuários, caracterizando assim o tráfico de drogas.

Insta consignar, ainda, que a consumação do crime de tráfico não exige que o agente seja surpreendido no exato momento da comercialização da droga.

Nesse diapasão, para a caracterização do delito tipificado no art. 33, da Lei n. 11.343/2006, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito, conforme salientado alhures, bastando que elementos indiciários, tais como a forma de acondicionamento, a conduta e as circunstâncias da prisão evidenciem a atitude criminosa.

Por fim, inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que o acusado foi condenado pelo delito de tráfico de drogas, portanto, não é primário.

Além dos valores em espécie apreendidos, no total de R$: 144,00 (Centro e quarenta e quatro reais), foi encontrado com apelante e em sua residência, porções de maconha e cocaína.

“[...].
Réu
trazia consigo

e tinha em depósito
03 (três) pedras de pasta-base de
“COCAÍNA”
, com massa total de
277,39 g
(duzentos e setenta e sete gramas e trinta e nove centigramas), 01 (uma) porção de pasta base de
“COCAÍNA”
, com massa total de
13,79 g
(treze gramas e setenta e nove centigramas), e 03 (três) porções de
“MACONHA”
, com massa total de
35,77 g
(trinta e cinco gramas e setenta e sete centigramas). [...]”.

Além de 01 balança de precisão, 01 tesoura, 01 rolos de plástico filme, 01 faca).

Os depoimentos dos policiais prestados em juízo confirmam a destinação mercantil ilícita de drogas pelos recorrentes.

Em que pese a negativa de autoria por parte do apelante, os depoimentos prestados pelos policiais, tanto em juízo como na fase inquisitória, estão em consonância com as provas amealhadas nos autos, indicando a prática do crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

A apreensão de certa quantidade de maconha, sua forma de acondicionamento e, num mesmo contexto, dinheiro em moeda corrente e balança de precisão, demonstra de forma clara a mercancia espúria no local.

Como é cediço, nos crimes de tóxico, o comum e usual é o agente negar a autoria, apesar de todas as evidências contrárias e, ao mesmo tempo, tentar desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão com suspeitas infundadas.

Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela investigação são elementos de provas hábeis a embasar a condenação pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Vale lembrar, como sedimentado pela jurisprudência, que o depoimento prestado por policial, em regra, possui plena eficácia probatória, sendo plenamente cabível sua utilização na formação do convencimento do julgador, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução criminal.

Tal presunção somente é afastada na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações, o que não ocorre, no caso.

Neste sentido, os ensinamentos da doutrina:

“Qualquer pessoa pode ser ouvida como testemunha. Porém nos crimes de tóxico, de comum clandestinidade, em função do absoluto e justificado temor, em especial na grande e organizada criminalidade, embora possa ser conduzido coercitivamente (art. 218, CPP), como regra, o cidadão comum, não presta testemunho, o que leva, invariavelmente, aos depoimentos dos policiais que tenham atuado na investigação.
Não há qualquer impedimento legal para a ouvida dos agentes policiais, até mesmo pelo fato de que, como não há uma hierarquização das provas no sistema processual penal brasileiro, incumbe ao órgão competente, inicialmente, o Ministério Público (na formação da opinio delicti), e, posteriormente a autoridade judiciária (na formação da culpa), fazer uma abordagem acerca do peso que será dado as declarações, em uma análise racional com a totalidade do conjunto probatório.
” (THUMS, Gilberto e PACHECO FILHO, Vilmar Velho. Leis Antitóxicos - Crimes, Investigação e Processo – Análise Comparativa das Leis 6.368/1976 e 10.409/2002. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2004; p.78) (negritou-se).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente, no sentido de que
“é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita”
(RTJ 68/64, referida por Aluizio Bezerra in “Lei de Tóxicos Anotada e interpretada pelos Tribunais”, fl. 61).

Em outra passagem, a Corte Suprema reafirmou que
“os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos”
(HC 98766/SP, Sexta Turma, São Paulo, Ministro Og Fernandes, em 05/11/2009).

[...]. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. [...] (AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).

[...] de outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes. [...]
(AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020).

A c. Segunda Câmara Criminal possui mesmo entendimento:

[...]. Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório. [...] (N.U 0003386-49.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020).

Assim diz o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ”

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que os policiais estariam falsamente imputando o cometimento do delito ao apelante.

Nesta senda, em que pese a negativa de autoria de
Luiz
, nota-se que a versão por ele apresentada encontra-se totalmente divorciada dos demais elementos constantes nos autos.

De outro norte, os depoimentos dos policiais se mostram harmoniosos e verossímeis, desvelando a prática da traficância pelo apelante.

Ante a tais elementos (prisão em flagrante na posse de considerável quantidade de droga (maconha) e (cocaína) e, no mesmo contexto, balança de precisão, dinheiro em espécie, tesoura 01, rolo de plástico filme, 01 faca, entendo que restou configurado o cometimento do crime de tráfico de drogas pelo apelante,
sendo desnecessária a visualização de efetiva venda de drogas por parte deste para caracterização do crime
.

Trago à baila entendimento das Cortes Superiores quanto ao tema:

[...]. Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da quantidade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente,
ainda mais quando encontrados naquele local petrechos utilizados para embalar e preparar a droga para a venda, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento profundo com o tráfico ilícito de entorpecentes.
[...] (HC 140904, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 08-05-2017 PUBLIC 09-05-2017) (negritou-se).

[...] A situação fática delineada na sentença de primeiro grau segundo a qual houve
a apreensão de uma balança de precisão, na residência da recorrida, além de expressivo montante em dinheiro (R$ 2.878,00 e R$ 82,00), são elementos concretos que evidenciam seu maior envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes
e, por conseguinte, torna-se inviável a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, diante de sua dedicação à atividade criminosa. [...]
(AgRg no AREsp 945.076/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 27/03/2017) (negritou-se).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não provejo
o recurso de apelação criminal interposto por Luiz Felipe Da Silva Soares, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025